Tribunal: TJES
Processo: 5001806-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.
REPRESENTANTE: MAILSON DE CARVALHO BRAGA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, com o fito de evitar dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser declarada nula, haja vista ausência de fundamentação por parte do D. juízo;
c)
que o juízo
a quo
proferiu julgamento
ultra petita
;
d)
que o recorrente não possui legitimidade passiva para figurar nesta demanda;
e)
que os recorridos (Mailson de Carvalho Braga e Pedro Sposito Zamborlini Oliveira) não possuem legitimidade ativa;
f)
que os pedidos expostos na exordial devem ser julgados improcedentes;
g)
que inexiste conduta irregular por parte do recorrente, pois o cancelamento está previsto no “Termo de Uso”;
h)

que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos materiais (multa por cancelamento);
i)
que é incabível a condenação do recorrente a título de danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à preliminar arguida pela recorrente de nulidade da sentença,
rejeito-a
, pois observo que o juízo
a quo
, ao contrário do alegado pela parte recorrente, fundamentou a sentença de acordo com seu livre convencimento.

Com relação a preliminar de julgamento
ultra petita
, esta se confunde com o mérito e a esse título será apreciada.

Em que pese a alegação de ilegitimidade passiva, o juízo
a quo
acertou em
rejeitá-la
, uma vez que restou evidenciado que a recorrente possui um papel de intermediar os negócios jurídicos como os do caso em apreço.

Nesse ínterim, observa-se que o consumidor utilizou do sítio eletrônico do recorrente para realizar a reserva do imóvel desejado, que deveria ser alugado para o período de carnaval.

Destarte, esses meios de comercialização de locação temporária de imóveis atraem os consumidores, além de auferir lucros para as empresas que trabalham nesse ramo.

Assim, resta claro e evidente que a situação dos autos traz ao consumidor expectativa quanto ao fornecimento de hospedagem no período programado, caracterizando a recorrente como integrante na cadeia de fornecimento do serviço.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos recorridos Mailson de Carvalho Braga e Pedro Sposito Zamborlini Oliveira,
rejeito-a
, pois como bem fundamentado pelo D. juízo de primeiro grau, apesar de apenas um dos recorridos ter firmado acordo com a recorrente em seu sítio eletrônico, observa-que que todos os recorridos do caso em apreço figuram como usuários do serviço, e, por conseguinte, consumidores.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente quando do cancelamento da hospedagem dos recorridos e se tal situação enseja a indenização a título de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que o cancelamento se deu um dia antes da viagem pretendida e que inclusive, dois dos recorridos (
Mailson de Carvalho Braga e Pedro Sposito Zamborlini Oliveira) (ID 866921) já se encontravam na recepção do hotel para desfrutar do apartamento.

Ao revés, a parte recorrente alega que não deve ser responsabilizada pelo incidente, visto se tratar apenas de uma plataforma onde os anfitriões disponibilizam seus imóveis. Sustenta ainda, que a parte recorrida possuía conhecimento de que a qualquer momento a hospedagem poderia ser cancelada.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial procedentes, pois entendeu que a recorrente falhou na prestação de seus serviços.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que
a parte recorrente possui parcial razão em seu pleito
, pelos motivos que passo a narrar.

Em que pese a parte recorrente alegar impossibilidade de indenização a título de danos materiais no importe de R$3.302,33 (três mil trezentos e dois reais e trinta e três centavos), observo que acertou o D. juízo, de modo que a sentença deve ser mantida neste ponto, especialmente porque os requeridos efetuaram o pagamento da hospedagem, conforme ID
866920
.

Desse modo, cabia tão somente ao recorrente comprovar que o valor foi devolvido aos recorridos, o que afastaria o dever de indenizar. Assim, como não há nos autos indícios de que tal situação tenha ocorrido, não há que se falar em ausência de restituição por parte do recorrente no valor de R$3.302,33 (três mil trezentos e dois reais e trinta e três centavos).

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a situação de mero aborrecimento, todavia, o
quantum
foi
ultra petita
, de modo que a sentença merece ser reformada, pois na inicial o pedido se limitou ao valor de R$ 6.000,00 para cada um dos recorridos.

Em relação ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM CINCO DIAS ANTES DA VIAGEM
.
QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS
. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM - R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0014120-04.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juíza Adriana de Lourdes Simette - J. 18.05.2020) (original sem destaque).

Nesse ínterim, considerando todo o transtorno suportado pelos recorridos, que passaram por constrangimento e aborrecimento desnecessário, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA; PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ACOLHIDA; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS REJEITADA. RESERVAS DESTINADAS A HOSPEDAGEM ENTRE O PERÍODO DE 21/02/2020 A 26/02/2020 (CARNAVAL). CANCELAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE UM DIA ANTES DA VIAGEM (20/02/2020).

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 PARA CADA RECORRIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.